Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-97.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-97.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 567.559.701-82 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO CONTRATUAL DE TRATO SUCESSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da apelante de anulação de contrato bancário e repetição de indébito, alegando, em síntese, abusividade nas cobranças realizadas no contrato de "cartão de crédito consignado" com o banco apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Prescrição e decadência dos direitos da apelante em relação ao contrato discutido;

Violação ao princípio da dialeticidade, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação dos fundamentos da sentença;

(
iii
) Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, em desobediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

Legalidade dos descontos realizados no contrato de "cartão de crédito consignado" e se houve abusividade ou violação aos direitos da consumidora;

(v) Concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição e Decadência: A prescrição quinquenal aplicável ao caso (art. 27 do CDC) não se caracteriza, pois o contrato de cartão de crédito consignado gera parcelas periódicas e sucessivas, com
renovação mensal do prazo prescricional para questionar os descontos. Assim, enquanto houver descontos, o prazo é renovado e a pretensão da apelante não está prescrita, conforme jurisprudência do TJMT.

Princípio da Dialeticidade: Ao analisar as razões recursais, verifica-se que há impugnação dos fundamentos da sentença, com argumentação suficiente que ataca a decisão e demonstra o inconformismo da recorrente.

Alegação de Nulidade da Sentença:
Em relação à alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, não verifico qualquer vício, pois o magistrado de origem analisou a tese defensiva de forma clara e fundamentada, ao indicar que as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes previam os descontos na margem consignável, e que a apelante tinha pleno conhecimento dos termos pactuados.

Conversão do Contrato e Abusividade: A apelante alega desconhecimento do tipo de contratação realizada e a abusividade nos juros cobrados. Todavia, conforme os documentos dos autos, ficou demonstrada a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como o uso do crédito disponibilizado. Os valores descontados correspondem ao mínimo previsto na margem consignável, devidamente
informado
nas faturas. Não se verificam vícios de consentimento ou abusividade na cobrança dos juros, os quais se encontram em conformidade com a taxa média de mercado. Dessa forma, a pretensão de anulação do contrato e de devolução dos valores não merece prosperar.

Justiça Gratuita: Quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a sentença deve ser reformada, pois, embora a condenação em si não seja inválida, a exigibilidade desses valores deve ser suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido à apelante, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Dispositivo: Parcial provimento ao recurso.

Tese de Julgamento: "1. O prazo prescricional em relações contratuais de trato sucessivo renova-se mensalmente, não se configurando a prescrição enquanto os descontos estiverem ocorrendo. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 3. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando o juízo de origem examina as cláusulas contratuais e fundamenta a decisão em conformidade com os elementos dos autos. 4. A regularidade dos descontos em contratos de cartão de crédito consignado está condicionada ao cumprimento das cláusulas pactuadas e ao conhecimento prévio do consumidor. 5. O benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 98, caput e § 3º; art. 1.010, II e III; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, N.U 1000296-86.2023.8.11.0011; TJMT, apelação nº 1029364-25.2022.8.11.0041; STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MARGARETE RODRIGUES DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Cível da Comarca de Cáceres/MT
que nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais

movida
em face do
Banco
PAN
S.A.

julgou
im
procedente
o ped
ido contido na inicial, condenando a
parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformad
a
,
a
apelante pleiteia,
preliminarmente
, a
anulação da sentença
, por entender que houve fundamentação inidônea para sopesar as provas apresentadas nos autos, em flagrante
violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
. No
mérito
, requer o reconhecimento da
abusividade do contrato
, com a consequente
conversão da operação de crédito
firmada entre as partes em
empréstimo consignado
, aplicando-se as taxas médias de mercado para esta modalidade. Por fim, pleiteia a
concessão do benefício da justiça gratuita
. (ID 218847723)

O banco apresentou contrarrazões, arguindo
preliminares
de
prescrição
e
ausência de dialeticidade
do recurso e, no
mérito
, pleiteia o
desprovimento
do recurso. (ID 218847732)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Maria Margarete Rodrigues da Silva
celebrou contratos de empréstimos consignados junto ao
Banco PAN
, sendo um deles denominado
Cartão de Crédito Consignado
, no ano de 2015, o qual foi regularmente quitado em 2022. No entanto, após o término do contrato, descobriu que pagou valores superiores ao devido em razão dos termos pactuados.

Diante da falta de transparência e da abusividade do contrato, pleiteou a conversão da operação de crédito/contrato reclamado para a modalidade de Empréstimo Consignado, com adequação das taxas e encargos para a média de mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil; reparação indenizatória por danos materiais pelos valores pagos indevidamente, com ressarcimento em dobro; e reparação indenizatória por danos morais.

Em sua contestação, a instituição bancária suscitou preliminar de decadência e prescrição e, no mérito, defendeu a legalidade do negócio jurídico realizado, pugnando pela improcedência da ação.

Sentenciado o feito, o juízo
a quo,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, mantendo o contrato na forma pactuada.

Assim, passo à análise da apelação.

ALEGADA PRESCRIÇÃO
PELO APELADO

A defesa do banco
, em suas contrarrazões,
levantou questões relacionadas à prescrição quinquenal e decadência dos direitos da apelante de pleitear a anulação do contrato. Argumentou que a apelante deveria ter ajuizado a ação antes do prazo de cinco anos, contados do início dos descontos.

Sobre este ponto, embora o banco
argumente
à aplicação da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC, a n
atureza do contrato em questão –

“cartão de crédito consignado” –
envolve prestações periódicas e sucessivas, o que gera uma renovação do prazo para cada desconto efetuado. Conforme jurisprudência do TJMT, o prazo prescricional renova-se mês a mês em relações dessa natureza, permitindo ao consumidor discutir a legalidade dos descontos enquanto esses estiverem ocorrendo. Portanto, não se pode considerar prescrita a pretensão da apelante de discutir a abusividade das cobranças relacionadas ao contrato firmado.
Vejamos:

“
Oprazoprescricionalpara discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas ,renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação. (...)
”

(N.U 1000296-86.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado apresentou
preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação, argumentando que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença.

O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais apresentadas, verifica-se que a recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a
matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Portanto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF.

A defesa argumenta que o magistrado
não cumpriu com seu dever de fundamentação
, alegando omissão quanto à tese defensiva. No entanto, a
preliminar não merece acolhimento
.

O juiz enfrentou a tese levantada pela defesa de forma clara e fundamentada, pois explicitou que o contrato assinado pela parte autora previa
expressamente que eventuais valores que ultrapassassem a margem consignável seriam cobrados por meio da fatura emitida pelo Banco PAN, e que a autora tinha pleno conhecimento e anuência quanto a essa condição contratual
.

Assim, a alegação de falta de fundamentação adequada no tocante à possibilidade de refinanciamento do saldo devedor, com alteração das taxas de juros e encargos previamente estipulados, não se sustenta.

A defesa, portanto, confunde discordância com a fundamentação com ausência de fundamentação. O fato de o juiz ter fundamentado sua decisão em cláusulas contratuais que foram, supostamente, aceitas pela parte autora indica que houve a devida análise do ponto levantado, mesmo que a defesa discorde do entendimento adotado. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que esta atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige uma justificativa coerente e clara, o que foi e
fetivamente realizado pelo juízo.

DA CONVERSÃO DO CONTRATO

A controvérsia consiste em verificar o contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”
realizado pela apelante com o banco apelado, e se houve abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes quanto à devida informação do consumidor, notadamente sobre
os descontos realizados em sua folha salarial, cujo valor apenas desconta o saldo mínimo sobre a margem consignável, prorrogando infinitamente o débito, com incidência de juros/encargos abusivos, e se, em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

No caso, destaca-se que a apelante não nega a existência da contratação, tão somente alega a abusividade dos juros cobrados.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes na data de 02.06.2015, de nº 706648488, está intitulado como “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO PAN”, com o preenchimento dos dados pessoais da apelante, e as descrições acerca do Cartão de Crédito Consignado, que contém expresso
:
“
Autorizo o BANCO PANAMERICANO S.A, em caráter irrevogável e i
rretratável
,

a transferir o valor abaixo indicado, referente ao limite de saque que possuo no cartão de crédito supracitado, para a Conta Corrente de minha titularidade, acima citada.”
(ID
218847703
).

Além disso, constam as seguintes
informações
no contrato:

De acordo com as faturas do cartão de crédito do período de
maio
de 20
15
a
agosto
de 2022, consta que a apelante realizou
,
inicialmente
,
um saque no valor de R$
3.196,00
(
três mil cento e noventa e seis reais
) no
mês de
maio
2017 (ID 226705667), e o valor total da fatura não foi pago, consoante se verifica das faturas posteriores em que o saldo devedor se manteve, pelo que foi debitado o valor mínimo na folha de pagamento da apelante com especificação na fatura, consoante estipulado no contrato.

Assim, estão sendo descontados os valores mínimos de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da apelante, relativos ao seu limite da Reserva de Margem Consignável, não podendo alegar desconhecimento, porquanto está explícito no contrato que se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores
principais não foram quitados.

Deveras, o que se constata dos autos é que a apelante utilizou os benefícios do cartão de crédito disponibilizado e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsideração da transação bancária.

É certo que nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura do cartão na folha de pagamento do devedor, quando não realizado o pagamento principal da fatura do cartão de crédito, sendo o pagamento mínimo correspondente à margem consignável do consumidor.

Portanto, se mostra incontroverso que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor da apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento da apelante e dos encargos moratórios.

Com efeito, não é possível que a apelante contrate o cartão de crédito na modalidade consignada, faça uso dos valores sacados e, posteriormente, alegue desconhecimento do tipo de negócio jurídico contratado. Assim, restando comprovado que não efetuou o pagamento das faturas, são regulares os descontos dos valores mínimos, nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme
discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015)Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação nº 1029364-25.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
14/08/2024) (g.

n
.
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE
CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras
medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação nº 1002416-20.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
06/08/2024) (
g.n
.
)

Além disso, o contrato é claro ao constar expressamente que as taxas de juros seriam financiadas caso não fosse pago a totalidade da fatura, sendo que a cada mês os referidos juros e o CET (Custo Efetivo Total) seriam informados na fatura subsequente, ou seja, não incidiriam sempre as mesmas taxas sobre a fatura, não procedendo a alegação de que os juros foram celebrados em 0%.

Ademais, a taxa de juros aplicada se encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Diante disso, não se verifica o desacerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não havendo razões para a sua reforma.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A Apelante postula pela concessão da justiça gratuita, no entanto, vejo que
,
na sentença
,
embora tenha concedido o benefício da
justiça gratuita, condenou a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput e §3º, prevê expressamente que o beneficiário da gratuidade da justiça, caso seja condenado ao pagamento de honorários e custas, terá a exigibilidade de tais
valores suspensa
enquanto perdurar sua situação de insuficiência de recursos.

Dispõe o artigo 98 do CPC:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. (...) § 3º O beneficiário da gratuidade da justiça, se vencido, não será obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, salvo se houver comprovadamente deixado de ter direito ao benefício."

Portanto, a sentença proferida está equivocada ao condenar a parte apelante ao pagamento imediato de custas e honorários, uma vez que a concessão da justiça gratuita
suspende a exigibilidade dessas verbas
. A condenação em si não é inválida, pois a gratuidade não exime a parte de eventuais responsabilidades decorrentes do processo, mas a cobrança fica suspensa enquanto persistir a situação de insuficiência financeira.

Dessa forma, deve ser dad
o
parcial provimento ao recurso para reconhecer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

DISPOSITIVO

Assim,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença apenas para suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024